Tribunal: TJES
Processo: 5000682-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: D. P. P. R.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA. DACTINOMICINA PRESCRITA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER INFANTIL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigá-la a fornecer o medicamento Dactinomicina, prescrito a criança diagnosticada com Tumor de Wilms. A operadora alegou que o medicamento não possui registro na ANVISA e, por isso, não integra a cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento importado sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação concedida pela própria Agência reguladora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento cuja importação foi autorizada pela ANVISA, mesmo que sem registro formal, desde que prescrito por profissional habilitado e necessário ao tratamento da enfermidade do beneficiário.

A autorização excepcional de importação pela ANVISA evidencia a segurança sanitária do fármaco, afastando a tipicidade das condutas previstas na legislação sanitária e conferindo legitimidade à sua utilização em território nacional.

A recusa injustificada de cobertura, especialmente em se tratando de tratamento oncológico de menor, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, princípios que regem as relações de consumo, notadamente nos contratos de plano de saúde.

O STJ tem reconhecido a distinção entre os casos submetidos ao Tema Repetitivo n.º 990 (que trata de medicamentos sem registro e sem autorização de importação) e as hipóteses em que há expressa autorização da ANVISA, como na espécie.

O TJES já se manifestou no sentido de que a Dactinomicina, utilizada no tratamento de Tumor de Wilms, tem sua importação autorizada pela ANVISA e, por isso, sua cobertura é devida pelos planos de saúde, com base no art. 12, II, "g", da Lei n.º 9.656/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento importado sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação concedida pela Agência reguladora, desde que prescrito por profissional habilitado e necessário ao tratamento da enfermidade do beneficiário.

A negativa de cobertura em tais casos configura prática abusiva, contrária à boa-fé objetiva e à função social do contrato, especialmente em situações de urgência e de risco à vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, II, "g".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.03.2025.
STJ, AgInt no REsp n. 2.107.501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.10.2024.
TJES, AgInt n.º 5001794-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000682-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: D. P. P. R.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que D. P. P. R., menor representado por seus genitores (Andrezza Pagung Cardoso Ramos e Caia Muriel Pinto Ramos) e diagnosticado com Tumor de Wilms (“
uma forma de câncer que afeta principalmente crianças de até cinco anos
”, página 04 do id 11847432), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer porque, a despeito da existência de contrato firmado entre as partes, Bradesco Saúde S/A teria indevidamente recusado o fornecimento de medicamento (“dactinomicina”) indicado ao tratamento de sua doença.

O pedido liminar formulado na petição inicial foi deferido nos termos da Decisão reproduzida às páginas 39-41 do id 11847432, na qual o MM. Juiz
a quo
assim concluiu:

“Assim sendo, com fulcro no art. 300 do NCPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, adquira e forneça a medicação DACTINOMICINA em conformidade com a prescrição médica solicitada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 13.091,84 (treze mil e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos).”

Como forma de impugnar o citado
decisum
, o Bradesco Saúde S/A interpôs o recurso em julgamento (id 11847426), no qual defende a legitimidade de sua recusa porque, em síntese, consoante expressa previsão contratual, o “
medicamento em questão não é passível de cobertura, por se tratar de medicação importada, sem registro na ANVISA
” (página 07).

Nada obstante a alegação do ora Agravante, sua pretensão recursal,
data maxima venia
, é contrária à orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina como obrigatória, pelo plano de saúde, a cobertura de medicamento sem registro na ANVISA mas com importação autorizada pela mencionada Agência reguladora. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. TIOTEPA (TEPADINA). ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA. SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação do art. 1.022 do CPC. 2. Diante da ausência de debate em torno do art. 373 do CPC e da falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida em tal dispositivo carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3.
O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei n. 6.360/1976
. 4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e
a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes
. 5. Alterar o entendimento do Tribunal estadual quanto à ocorrência ou não de danos morais e a adequação do valor fixado, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM EPILEPSIA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IMPORTAÇÃO EXCEPCIONALMENTE AUTORIZADA PELA ANVISA. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINGUISHING. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a obrigatoriedade de cobertura de medicamento à base de Canabidiol para criança com epilepsia refratária e retardo cognitivo, prescrito por médico e com importação autorizada pela ANVISA. 2.
A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura de medicamento importado e não registrado pela ANVISA, mas com importação autorizada, por parte de operadora de plano de saúde. 3. O acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. 4. A negativa de cobertura do medicamento é considerada abusiva sob a legislação consumerista, desviando-se da finalidade dos serviços contratados
. 5. A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória. 6. A distinção entre o caso concreto e o Tema 990 do STJ foi corretamente aplicada, considerando a autorização excepcional da ANVISA. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.107.501/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). (Sem grifo no original).

Na linha da orientação do STJ, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já teve a oportunidade de declarar a obrigatoriedade de cobertura do mesmo fármaco indicado para o tratamento do Agravado (“dactinomicina”), haja vista a autorização de sua importação pela ANVISA. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DACTINOMICINA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao que consta dos autos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária em diversas oportunidades já autorizou a importação do medicamento DACTINOMICINA, prescrito para a recorrida, atualmente com nove anos de idade, para tratamento de câncer (Tumor de Wilms) que acomete seu rim direito
. 2. Da plataforma e-NatJus extrai-se informação de que a neoplasia que mais frequentemente responde ao medicamento Dactinomicina é o Tumor de Wilms, beneficiando pacientes com redução tumoral e tratamento de oncologia renal estágio inicial. 3.
Orienta o Superior Tribunal de Justiça que, a despeito da ausência de registro pela ANVISA, medicamento cuja importação restou autorizada pela referida Agência é de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde (REsp nº 2.019.618/SP, publicado em 01/12/2022)
. A mesma Corte, julgando irresignação pertinente ao fornecimento de DACTINOMICINA por operadora de plano de saúde, apontou ter apreciado o caso considerando que num momento anterior, houve a disponibilização do mencionado medicamento, com registro válido, por uma fabricante/distribuidora do fármaco, até o momento em que caducou o registro concedido pela ANVISA, sendo certo que a caducidade por ausência de interesse mercadológico do laboratório responsável até então por sua comercialização, não se confunde com ausência ou negativa de registro perante o órgão regulamentador (REsp n. 2.072.148, publicado em 29/08/2023). 4. Aplicação do artigo 12, II, g da Lei nº 9656/1998. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001794-35.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Segunda Câmara Cível em 30.09.2024). (Sem grifo no original)

Assim, porque é inquestionável no caso dos autos a necessidade, por recomendação médica, de medicamento cuja importação já foi autorizada pela ANVISA, não há como acolher a pretensão recursal do Agravante, haja vista a possível obrigatoriedade de cobertura para fornecimento do fármaco indicado na petição inicial.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator